Tribunal: TJBA
Processo: 8004933-65.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004933-65.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: CARLA DA SILVA CERQUEIRA VIEIRA

Advogado(s)
:
ELIEVAN SILVA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL E MATERIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Lauro de Freitas contra acórdão proferido em apelação cível que manteve a condenação do ente municipal ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais e R$ 107,08 por danos materiais. O Município sustenta omissão no julgado quanto à ausência de prova da ocorrência do evento danoso e do nexo de causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise dos elementos probatórios relacionados à existência do dano e ao nexo causal entre a conduta estatal e os prejuízos suportados pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou de forma clara e objetiva os elementos de prova constantes nos autos, reconhecendo a responsabilidade do Município pela omissão específica na manutenção de equipamento público defeituoso, que gerou risco e ocasionou o evento danoso.

A mera pretensão de rediscutir o mérito da decisão não se compatibiliza com os limites dos embargos de declaração, especialmente quando o julgado já enfrentou as teses jurídicas essenciais ao deslinde da controvérsia.

A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes não configura omissão, desde que as teses tenham sido efetivamente analisadas.

O v. acórdão embargado abordou, de forma suficiente, os pontos necessários ao julgamento da causa, não se verificando qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de vício no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A omissão somente se configura quando há ausência de enfrentamento das teses jurídicas relevantes, e não pela falta de menção expressa a dispositivos legais.

Quando o acórdão examina as provas e fundamenta adequadamente sua conclusão, não há vício que justifique a modificação do julgado por meio de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 702.889/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 15.09.2015, DJe 25.09.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004933-65.2021.8.05.0150
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS
e como apelada
CARLA DA SILVA CERQUEIRA VIEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 10 de Fevereiro de 2025.